Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA (MACONHA E COCAÍNA). ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. Comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, em razão de suas diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude.
3. Demais disso, soergue-se nítida a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, tendo em vista a relevante quantidade e variedade de entorpecentes proscritos encontrados em sua posse, qual seja, 2 kg (dois quilogramas) de maconha e aproximadamente 1 kg (um quilograma) de cocaína.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.